Tribunal: CARF
Processo: 15504.725234/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725234/2013-92
ACÓRDÃO
9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SIM-INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
para ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da
legislação tributária. No caso, Acórdãos Paradigmáticos não tiverem em
conta a mesma base legal do Acórdão Recorrido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
para ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da
legislação tributária. No caso, Acórdãos Paradigmáticos não tiverem em
conta a mesma base legal do Acórdão Recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e
Carlos Higino Ribeiro de Alencar que votaram pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
2
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (fls. 2654/2669) em face do Acórdão de Impugnação no 1301-006.384 (fls.
2625/2652), de 21 de junho de 2023, por meio do qual a matéria ora recorrida foi julgada
procedente, por empate de julgamento realizado na vigência do art. 19-E, da Lei no 10.522/22,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/20.
Assim restou assentada o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova
pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena
discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada.
Súmula CARF no 163.
ART. 198, §1o, II DO CTN. VEDAÇÃO AO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA
PRÓPRIA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
O art. 198 do CTN, em seu caput, veda a divulgação de informações sobre
situação econômica ou financeira de contribuintes pela Fazenda Pública;
enquanto o §1o estabelece as situações nas quais a divulgação é autorizada,
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
3
dentre elas, aquela decorrente de solicitação de autoridade administrativa, desde
que haja instauração de processo administrativo para tanto.
A utilização, pela Receita Federal, de informações das quais regularmente dispõe
não configura divulgação de informações ou seu compartilhamento em razão de
solicitação de autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO ART. 15 DA LEI
No 9.532/97.
Demonstrado que houve distribuição de lucros aos sócios, correta a apuração da
Contribuição ao PIS na sistemática regular, tendo em vista a violação a requisito
previsto no art. 15 da Lei no 9.532/97, para que a entidade seja considerada
associação civil sem fins lucrativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
COFINS. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO.
APLICAÇÃO DO §10 DO ART. 32 DA LEI No 9.430/96. NULIDADE POR VÍCIO
FORMAL.
O §10o do art. 32 da Lei no 9.430/96 estende o procedimento de suspensão da
imunidade prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal
às isenções condicionadas em geral, inclusive de contribuições sociais.
Isso porque não há qualquer referência no art. 32 da Lei no 9.430/96 que limite
sua aplicação aos impostos. Assim, o referido §10o é amplo o suficiente para
abarcar as isenções condicionadas de impostos e contribuições. Portanto, seria
necessário a expedição de ato declaratório, abarcando a suspensão da isenção de
Cofins, antes da lavratura do auto de infração correspondente, para a validade do
lançamento no que se refere à referida contribuição.
O descumprimento de formalidade procedimental prévia à lavratura do auto de
infração, como a ausência de ato declaratório para suspensão de isenção, enseja a
nulidade do lançamento por vício formal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS. FRAUDE E CONLUIO. CONFIGURAÇÃO.
A ação conjunta para a constituição de estrutura societária com o objetivo de
distribuir lucros de associação civil sem fins lucrativos configura fraude e conluio.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
4
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CARF.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se manifestar sobre aspectos constitucionais da
lei tributária, dentre eles o suposto caráter confiscatório da multa imposta, nos
termos da Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de
contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. NEXO
CAUSAL COM O SURGIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO.
Demonstrada a (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e
a obrigação tributária surgida, deve ser mantida a responsabilidade tributária com
fulcro no art. 135 do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade; e, (ii) no mérito, (ii.1) em dar PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522, de
2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, apenas para reconhecer a nulidade do lançamento de Cofins, por
vício formal, em razão da ausência de ato declaratório suspendendo a isenção
desta contribuição antes da lavratura do auto de infração correspondente,
vencidos os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento
quanto à matéria e (ii.2) por unanimidade de votos, EM dar PROVIMENTO AOS
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis tributários Thales Batista de
Almeida, João Bosco Drummond Andrade, Gilberto Batista de Almeida, Adriana
Gonçalves de Assis Andrade e Leide Luiza de Castro Moreira Andrade, excluindo-
os do polo passivo da obrigação tributária. Processo julgado no período da tarde
de 21/06/2023.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 2573/2683) admitiu a existência de um dissídio
jurisprudencial em relação a 2 (duas) matérias, com base nos Acórdãos Paradigmas que abaixo são
apresentados:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
1) Desnecessidade de ato de suspensão de imunidade quando
o contribuinte não preenche os pré-requisitos exigidos pela
1302-001.415
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
5
legislação tributária para usufruir desse benefício.
2) Desnecessidade de ato de suspensão de imunidade em
relação às contribuições
203-10.664 e 3102-002.224
Eis excertos das razões constantes do Despacho de Admissibilidade:
1) desnecessidade de ato de suspensão de imunidade quando o contribuinte
não preenche os pré-requisitos exigidos pela legislação tributária para
usufruir desse benefício.
Extrai-se do relatório que a Contribuinte SIM – INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL se
considera uma das associações civis que prestam os serviços para os quais foram
instituídas e os colocam à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem
fins lucrativos, de que trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Em procedimento de auditoria verificou-se, pelo exame de documentos
apresentados,
notadamente
notas
fiscais/contratos/comprovantes
de
pagamentos, que as atividades exercidas se restringiam à prestação de serviços na
área de administração e contabilidade pública, não se caracterizando como
“instituição de educação”, além do que as atividades desenvolvidas pela empresa
concorriam com aquelas desenvolvidas por empresas de prestação de serviço. Em
razão de não preencher todos os requisitos legais para se beneficiar da isenção do
Imposto de Renda, porque a Lei no 9.532/97 não estava sendo atendida na sua
totalidade, foi editado o ato declaratório executivo no 013, em 15/01/2013, que
suspendeu os benefícios de isenção do IRPJ e CSLL previstos no art. 15 da Lei no
9.532/1997, a partir de 01/01/2008 até 31/12/2010. Com a suspensão dos
benefícios, a entidade passou a se sujeitar à tributação das suas receitas com base
no Lucro Real a partir de 01/01/2008 até 31/12/2010 e também ao recolhimento
do PIS e da COFINS Não Cumulativos, pelo mesmo período, com adoção do lucro
real trimestral. Constatou-se, ainda, após análise dos documentos referentes às
despesas/custos contabilizados, diversos registros de custo/despesa inexistentes,
por lançamento contábil amparado em documento, nota fiscal de favor e pela não
comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que acarretou a glosa de tais
despesas/custos.
(...)
A auditoria concluiu que a SIM-INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL, distribuiu
indiretamente lucros não tributados a seus associados e familiares, por meio das
empresas que emitiam notas fiscais de favor, que não tinham funcionários para
executar tais serviços e ainda, cujos sócios eram os próprios
associados/funcionários. Estes sócios recebiam também lucros não tributados, ou
seja, na realidade se tratava de remuneração indireta deixando a associação de
ter o dever legal de recolher as obrigações sociais referentes aos salários destas
pessoas físicas/funcionários/associados. Todos estes fatos, aliado a não
comprovação da efetiva prestação dos serviços e a comprovação da saída dos
recursos do caixa/banco da fiscalizada, levou a fiscalização a considerar as notas
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
6
fiscais emitidas pelas empresas relacionadas como de favor”. Assim, foi aplicada à
empresa a multa de ofício qualificada, prevista no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96, em razão das práticas que configuram “atos dolosos tendentes a
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal”.
(...)
A decisão recorrida afastou as preliminares de nulidade, de produção de prova
pericial e do procedimento de fiscalização e, no mérito, concordou com as
conclusões da auditoria fiscal que teria demonstrado que a entidade distribuiu
lucros aos sócios; que os documentos apresentados pelo ente não foram
suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços; que a entidade
deixou de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais, na medida em que distribuiu seu “superávit” a terceiros
na forma de remuneração por serviços que não foram prestados, como forma de
distribuir seus lucros; que todas as prestadoras de serviços se encontravam
atuando no mesmo endereço e com o mesmo quadro de funcionários. Concluiu-
se que a entidade não cumpriu com os requisitos exigidos para a redução da
Contribuição ao PIS e a isenção de Cofins.
Contudo, entendeu que o Ato Declaratório que suspendeu o gozo do benefício da
isenção foi falho ao deixar de se referir expressamente ao PIS e a COFINS, e que
ao deixar de abarcar expressamente a suspensão da isenção de Cofins, antes da
lavratura do auto de infração correspondente, o lançamento, no que se refere à
referida contribuição, seria inválido. Confira-se:
[...]
Nesse ponto, procedem parcialmente os argumentos dos Recorrentes. Não
obstante tenha havido, de fato, o descumprimento dos requisitos para
isenção da Cofins e redução da Contribuição ao PIS, como exaustivamente
tratado acima, o Ato Declaratório Executivo n.° 13/2013 se limitou a
suspender a isenção de IRPJ e CSLL. (...)
[...]
O §10o do art. 32 da Lei no 9.430/96 estende o procedimento de suspensão
da imunidade prevista na alínea “c ” do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal às isenções condicionadas em geral, inclusive de contribuições
sociais. Isso porque não há qualquer referência no art. 32 da Lei no
9.430/96 que limite sua aplicação aos impostos. Assim, o referido §10o é
amplo o suficiente para abarcar as isenções condicionadas de impostos e
contribuições.
Portanto, como sustentam os Recorrentes, realmente, seria necessário a
expedição de ato declaratório, abarcando a suspensão da isenção de Cofins,
antes da lavratura do auto de infração correspondente, para a validade do
lançamento no que se refere à referida contribuição. Comrelação à
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
7
Contribuição ao PIS, entretanto, por se tratar de redução – e não de isenção
propriamente dita – não se aplica o art. 32 da Lei no 9.430/96, não
havendo, assim, obrigatoriedade de adoção de procedimentos específicos
prévios à lavratura do auto de infração.
[...]
No presente caso, por outro lado, a discussão se limita ao descumprimento
de formalidade procedimental prévia à lavratura do auto de infração, razão
pela qual entendo tratar se de vício formal. Sobre a necessidade expedição
de ato declaratório de suspensão da isenção antes da lavratura de auto de
infração, sob pena de nulidade do lançamento por vício formal, são os
seguintes precedentes desse Conselho:
[...]
Diante do exposto, mantenho o acórdão recorrido no que se refere à
Contribuição ao PIS, tendo em vista o descumprimento de requisito
previsto no art. 15 da Lei no 9.532/97, para apuração da referida
contribuição de forma reduzida. No entanto, dou provimento parcial ao
recurso dos Recorrentes, para reconhecer a nulidade do lançamento de
Cofins, por vício formal, em razão da ausência de ato declaratório
suspendendo a isenção de Cofins antes da lavratura do auto de infração
correspondente.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial no tocante a esta primeira matéria
a Recorrente alega que, ao analisar recurso no qual igualmente se avaliava a
necessidade de seguir o rito do art. 32 da Lei no 9.430/96 para suspensão da
imunidade, o Colegiado prolator do acórdão paradigma no 1302-001.415 concluiu
que, quando a fiscalização demonstra que o contribuinte não atende os pré-
requisitos estipulados pela legislação para gozo da imunidade (art. 150, VI, da CF),
não há que se falar em necessidade de sua suspensão.
O paradigma indicado para esta tese não se encontra reformado e adotou a
seguinte ementa:
Acórdão no 1302-001.415
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO.
Não há que se falar em suspensão de imunidade quando o
Contribuinte não preenche os pré-requisitos exigidos pela legislação
tributária, para usufruir deste benefício.
Este paradigma julgou recurso de ofício apresentado pela Autoridade Julgadora
de 1a Instância que havia exonerado autos de infração que exigiram IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS decorrentes de omissão de receitas caracterizada por depósitos
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
8
bancários de origem não comprovada, nos anos de 2001 e 2002. A escrita contábil
foi considerada imprestável, em face da discrepância entre os créditos bancários e
as receitas contabilizadas, que seriam por volta de 20% dos depósitos, razão pela
qual foi promovido arbitramento. A contribuinte atuava na área da educação –
educação média de formação geral.
Em preliminares, na impugnação, a interessada suscitou o cancelamento do
crédito tributário em razão do cerceamento do direito de defesa, pelo não
reconhecimento de imunidade constitucional a que faria jus. Além disso, não
tendo sido cassada a imunidade, a desclassificação da escrita e a utilização
indevida do percentual de arbitramento também comprometeriam a legalidade
do lançamento.
A DRJ converteu o julgamento na realização de diligência visando à formalização
da suspensão da imunidade e concedendo novo prazo para manifestação da
interessada. A fiscalização concluiu que o colégio Sophos não tinha direito à
imunidade.
Por fim, a DRJ concluiu que a não observância, por parte do fiscal, do art. 32, da
Lei 9.430/96, que condiciona a atividade de lançamento ao prévio e regular
processo de suspensão da imunidade é vício insanável que contamina o auto de
infração. Houve interposição de recurso de ofício.
O colegiado do CARF registrou que quando a entidade não cumpre com os
requisitos é desnecessária a edição de ato de suspensão da imunidade
anteriormente à lavratura de autos de infração. Para demonstrar a tese,
colaciona-se do julgado:
No mérito, o presente litígio discute a validade do lançamento sem a
suspensão da imunidade do contribuinte.
Como explicitado no Relatório, o Presidente da DRJ em Belém/PA
questionou sobre a formalização da suspensão da imunidade garantida pela
Constituição Federal no artigo 150, VI. Atendendo ao despacho, após
detalhada análise, a fiscalização chegou a conclusão que o Colégio Sophos
não tinha direito a imunidade, uma vez que:
I – O Regulamento do Imposto de Renda/99, inciso I e III do § 3o, do art.
170, elenca as exigências para que o contribuinte goze do benefício da
impunidade, na forma seguinte:
Art. 170 – Não estão sujeitas ao imposto as instituições de educação e as de
assistência social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, inciso VI, alínea “c”)§ 3o -
Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos (Lei no 9.532/97, art. 12, § 2o):
I – não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
9
III – manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
[...]
Restou claro que a Recorrente não atendeu aos requisitos estipulados pela
legislação e, portanto, não é detentora do direito a imunidade, assim como
entendeu a fiscalização em seu despacho de fls. 907/909. Por não ser
detentora de tal direito, não há que se falar em suspensão de imunidade no
presente caso.
[...]
Este paradigma, como se constata, apreciou caso em que a entidade se
considerava imune a impostos e contribuições por se caracterizar em entidade de
educação sem fins lucrativos. Mas a auditoria fiscal apresentou provas de que a
entidade não cumpria com os requisitos para usufruir da imunidade, pois
remunerava seus dirigentes e não mantinha escrituração completa de suas
receitas e despesas em livros que assegurassem a exatidão dos registros. E, por
não cumprir com os requisitos, não havia necessidade de ato formal de suspensão
de um benefício do qual não gozava e, assim, o lançamento seria válido.
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência suscitada pois, analisando
situação fática semelhante, proferiu entendimento na direção oposta àquela
adotada no acórdão recorrido, que entendeu que é necessária a edição de ato de
suspensão da imunidade/isenção, antes da lavratura de auto de infração, ainda
que se tenha apurado que a entidade não cumpriu com os requisitos para fruição
dos benefícios.
2) desnecessidade de ato de suspensão de imunidade em relação às
contribuições.
Alega a Recorrente que, acaso se considere necessário suspender a imunidade do
contribuinte, seguindo o rito do art. 32 da Lei no 9.430/96, entende que tal
exigência não se estende às contribuições, já que o art. 150 da CF menciona
apenas impostos.
Com efeito, o acórdão recorrido interpretou que o §10o do art. 32 da Lei no
9.430/96 estende o procedimento de suspensão da imunidade prevista na alínea
“c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal às isenções condicionadas em
geral, inclusive de contribuições sociais, (...) porque não há qualquer referência no
art. 32 da Lei no 9.430/96 que limite sua aplicação aos impostos, de modo que o
referido §10o é amplo o suficiente para abarcar as isenções condicionadas de
impostos e contribuições.
O primeiro paradigma, ainda que posteriormente apreciado pela CSRF, não sofreu
reforma na tese trazida neste recurso especial. A decisão adotou a seguinte
ementa:
Acórdão no 203-10.664
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
10
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. A
submissão ao rito do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
não atinge a Cd-1ns, por envolver apenas a imunidade tributária relativa a
impostos, prevista na alínea "c", do inciso VI, do artigo 150, da Constituição
Federal. Preliminar rejeitada.
COFINS. DECADÊNCIA. PRAZO. O prazo para a Fazenda exercer o direito de
fiscalizar e constituir pelo lançamento a Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social — Cofins, é o fixado por lei regularmente editada, à
qual não compete ao julgador administrativo negar vigência. Portanto,
consoante permissivo do §40 do art. 150 do CTN, nos termos do art. 45 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, tal direito extingue-se com o decurso
do prazo de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
IMUNIDADE. As entidades educacionais sem fins lucrativos que se intitulem
beneficentes de assistência social, não podem usufruir da imunidade
perante a Cofins se descumpridos os requisitos do art. 55 da Lei n°8.212/91.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A cobrança de débitos para com a Fazenda
Nacional após o vencimento, acrescidos de juros de mora calculados com
base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic), além de amparar-se em legislação ordinária, não contraria as
normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional Recurso negado.
(...)
No voto proferido no paradigma, que apreciou o recurso voluntário, o colegiado
afastou a nulidade por entender que o rito estabelecido pelo art. 32 da Lei n°
9.430/96 refere-se a situações nele especificadas. E ainda:
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos,
não se aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a
imunidade aqui discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que
por sua vez foi a base da redação do inciso III do art. 6° da Lei
Complementar n° 70/91.
Este paradigma entende que não se aplica à Cofins o rito estabelecido no art. 32,
da Lei no 9.430/96, que estabelece que a entidade seja previamente notificada a
se manifestar dos fatos que ensejam à suspensão da imunidade tributária e,
somente após, seja editado ato de suspensão anterior à lavratura de autos de
infração.
O paradigma seguinte também não foi reformado e encontra-se assim ementado:
Acórdão no 3102-002.224
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
11
IMUNIDADE DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO.
POSSIBILIDADE.
As entidades de assistência social que não cumprem os requisitos do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991, e do art. 14 do CTN não fazem jus à imunidade das
contribuições para seguridade social, prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, e fica
sujeita a cobrança do crédito tributário devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O auto de infração destinado à formalização da cobrança da Contribuição para
o PIS/Pasep devida em razão do descumprimento dos requisitos da imunidade
prevista no art. 195, § 7o da CF/88, rege-se pelo rito processual do art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009, que não exige a emissão prévia de ato declaratório
suspensivo da imunidade.
2. O rito processual estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se
apenas à imunidade tributária relativa aos impostos.
Recurso Voluntário Negado.
Tratava-se aqui de lançamento para exigir Contribuição para o PIS/Pasep dos
meses de janeiro a dezembro de 2003, em razão de a pessoa jurídica não atender
aos requisitos dos incisos II e IV do art. 55 da Lei no 8.212/91, exigidos das
entidades beneficentes de assistência social para gozo da imunidade da
contribuição e, em caráter subsidiário, também havia descumprido os requisitos
fixados no inciso I do art. 14 do CTN.
Em sede de impugnação, a interessada alegou, em preliminar, a nulidade do auto
de infração sob o argumento de que não fora expedido ato declaratório de
suspensão da imunidade, além de outras questões atinentes à
inconstitucionalidade da contribuição. A DRJ julgou improcedente a impugnação.
No voto proferido no paradigma o Colegiado concluiu que o rito estabelecido no
art. 32 da Lei no 9.430/96, somente se aplica a suspender a imunidade de
impostos, e não de contribuições, como evidenciam os seguintes trechos:
[...]
Em preliminar, a recorrente alegou nulidade da autuação, sob o argumento
de que, na condição de entidade imune, a lavratura do Auto de Infração
somente poderia ser realizada após edição de ato declaratório de
suspensão dos efeitos da imunidade (ou da isenção condicionada) da
Contribuição para o PIS/Pasep, conforme determina o art. 32 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a seguir transcritos:
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
12
[...]
O preceito legal transcrito, evidentemente, disciplina os procedimentos
administrativos concernentes à suspensão da imunidade tributária, prevista
no art. 150, VI, “c”, da CF/1988, aplicável apenas aos impostos, bem como
às hipóteses de suspensão de isenções condicionadas da referida
modalidade de tributo. Portanto, o referido preceito legal, certamente, não
se aplica ao caso em tela, que trata de imunidade de contribuição para
seguridade social, instituída no art. 195, § 7o, da CF/1988. No mesmo
sentido, os seguintes julgados do extinto Segundo Conselho de
Contribuintes:
[...]
Ambos os paradigmas concluíram que o rito estabelecido no art. 32 da Lei no
9.430/96 é expresso ao definir que se aplica unicamente a impostos, enquanto
que o acórdão recorrido interpretou que o mesmo art. 32, por não ter sido
expresso ao excepcionar as contribuições, seu rito também se aplicaria a
suspensão do benefício da imunidade/isenção às contribuições.
Ao fim, a PGFN requer:
Ante o exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o
presente recurso especial, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a
inaplicabilidade do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430/96 ao caso em
comento – por não preencher o contribuinte os pré-requisitos legais para o gozo
da imunidade – com o consequente restabelecimento integral do lançamento.
Caso a tese principal não seja aceita, requer-se seja reconhecido que o
procedimento de suspensão da imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96
somente se aplica a impostos, revelando-se desnecessário no que toca às
contribuições.
O Sujeito Passivo também interpôs um Recurso Especial , que não teve seguimento
(fls.2804/2808), e confirmado o não seguimento em Despacho de Agravo (fls.2882/2883).
Apresentou, entretanto, contrarrazões (fls. 2783/2786). Não manejou argumentos para o não
conhecimento, limitando-se a requer a manutenção do Acórdão Recorrido, pelas suas próprias
razões. Cita ainda em seu favor o Acórdão no 9101-004.144, de 07/05/19, Acórdão no 1103-
000.952, de 05/11/13.
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
13
A tempestividade foi aferida quando do exame monocrático de admissibilidade,
tendo sido considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Com relação à primeira matéria, “Desnecessidade de ato de suspensão de
imunidade quando o contribuinte não preenche os pré-requisitos exigidos pela legislação
tributária para usufruir desse benefício”, entendo que o Acórdão Paradigma no 1302-001.415
(caso Colégio Sophos), único oferecido, não é apto a formar o dissenso jurisprudencial.
O principal aspecto a ser levado em conta é o fato de, no Acórdão Recorrido, a base
legal analisada e o seu fundamento principal teve em conta o art. 32 da Lei no 9.430/96,
mormente o seu §10o, inclusive constante da ementa. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
COFINS. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO.
APLICAÇÃO DO §10 DO ART. 32 DA LEI No 9.430/96. NULIDADE POR VÍCIO
FORMAL.
O §10o do art. 32 da Lei no 9.430/96 estende o procedimento de suspensão da
imunidade prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal
às isenções condicionadas em geral, inclusive de contribuições sociais.
Isso porque não há qualquer referência no art. 32 da Lei no 9.430/96 que limite
sua aplicação aos impostos. Assim, o referido §10o é amplo o suficiente para
abarcar as isenções condicionadas de impostos e contribuições. Portanto, seria
necessário a expedição de ato declaratório, abarcando a suspensão da isenção de
Cofins, antes da lavratura do auto de infração correspondente, para a validade do
lançamento no que se refere à referida contribuição.
O descumprimento de formalidade procedimental prévia à lavratura do auto de
infração, como a ausência de ato declaratório para suspensão de isenção, enseja a
nulidade do lançamento por vício formal.
Contudo, a despeito do relatório do Acórdão Paradigma referir-se à ementa da
decisão da DRJ, não há no julgamento de mérito nenhuma digressão sobre os mesmos
fundamentos utilizados no Acórdão Recorrido. Vejamos
No mérito, o presente litígio discute a validade do lançamento sem a suspensão
da imunidade do contribuinte.
Como explicitado no Relatório, o Presidente da DRJ em Belém/PA questionou
sobre a formalização da suspensão da imunidade garantida pela Constituição
Federal no artigo 150, VI. Atendendo ao despacho, após detalhada analise, a
fiscalização chegou a conclusão que o Colégio Sophos não tinha direito a
imunidade, uma vez que:
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
14
I – O Regulamento do Imposto de Renda/99, inciso I e III do § 3°, do art.
170, elenca as exigências para que o contribuinte goze do benefício da
impunidade, na forma seguinte:
Art. 170. – Não estão sujeitas ao imposto as instituições de educação e as
de assistência social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, inciso VI, alínea “c”).
§ 3o – Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos (Lei no 9.532/97, art. 12,
§ 2o):
I – não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados; III – manter escrituração completa de suas receitas e despesas
em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
II – O contrato social da autuada, todavia, contrataria expressamente a
legislação de regência, quando na cláusula 8a, letra “f”, capítulo IV, que
dispõe:
8a – Dependem do consentimento de todos os sócios as modificações do
contrato social que tenham por objeto as matérias a seguir indicadas:
a) (...)
f) A participação de cada sócio nos lucros e perdas.

Restou claro que a Recorrente não atendeu aos requisitos estipulados pela
legislação e, portanto, não é detentora do direito a imunidade, assim como
entendeu a fiscalização em seu despacho de fls. 907/909. Por não ser detentora
de tal direito, não há que se falar em suspensão de imunidade no presente caso.
Com efeito, considerando que o julgado paradigmático não apreciou o mesmo
arcabouço jurídico relevante utilizado como ratio decidendi da matéria da qual se recorre, há que
se concluir pela inexistência de semelhança fático-jurídica entre os Acórdãos comparados, não
devendo a matéria recorrida ser conhecida.
Nessa mesma ordem de ideias, vejamos o Acórdão no 9101-006.6871, de 9 de
agosto de 2023, cujo voto vencedor coube ao I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes.
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
15
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para ser
conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária. Nesse sentido, uma vez verificado que o acórdão recorrido decidiu pela
necessidade do fisco, para fins de afastar a isenção de contribuições sociais, de
adotar o rito estabelecido pelo artigo 32 à luz do seu §10o, mas este dispositivo
específico não foi apreciado e sequer transcrito no julgado trazido como
paradigma, que limitou-se a afastar tal rito com base no §1o, não há que se falar
em dissídio, afinal o precedente comparado não interpretou justamente o
dispositivo normativo que figurou com elemento determinante da ratio decidendi
da matéria que se busca rediscutir.
Com relação à segunda matéria, “Desnecessidade de ato de suspensão de
imunidade em relação às contribuições”, este conselheiro tem dificuldade de dissociá-la
completamente do resultado da primeira matéria, a ponto de considerá-la como uma matéria
autônoma. Explico.
No caso concreto, a primeira matéria diz respeito às contribuições tal qual a
segunda. Assim, se decidido que o simples descumprimento dos pré-requisitos exigiria um ato de
suspensão de imunidade, a segunda matéria perde o objeto. Lembrando que esta Turma Superior
não poderia sequer reanalisar os elementos de prova que foram suficientes no julgamento do
atendimento aos pré-requisitos legais. Caso decidido de outra forma, ou seja, ser prescindível o
ato de suspensão, de igual modo, a segunda matéria também perde o objeto. Portanto, estamos
diante de apenas uma única matéria.
Com efeito, considerando que a Recorrente apresentou 3 (três) Acórdãos
Paradigma, sendo 1 (um) para a primeira matéria e 2 (dois), para a segunda, entendo como
adequado analisar o primeiro Acórdão Paradigmático oferecido na segunda matéria – Acórdão no
203-10.664, perfazendo-se, assim, o total de 2 (dois) Acórdãos Paradigmas possíveis, em razão do
admitido pelo Regimento deste CARF.
Esse Acórdão Paradigma (203-10.664) foi analisado no Acórdão no 9101-006.687, de
9 de Agosto de 2023, de lavra do I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (Redator), que, por
maioria de votos, decidiu não conhecer da matéria.
A razão de decidir para não admitir o referido Acórdão Paradigmático foi a mesma
já apresentada quando da análise da primeira matéria recorrida. Ou seja, no Acórdão no 9101-
006.687, a justificativa foi a inexistência de qualquer digressão sobre o §10o, do art. 32, da Lei no
9.430/96. E, assim como naquele caso, o Acórdão ora Recorrido também teve o aludido §10o
como seu fundamento (inclusive transcrito para a Ementa2). Vejamos excetos do Acórdão no 9101-
006.687, que ora são igualmente utilizados como razão de decidir:

2 COFINS. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO. APLICAÇÃO DO §10
DO ART. 32 DA LEI No 9.430/96. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
O §10o do art. 32 da Lei no 9.430/96 estende o procedimento de suspensão da imunidade prevista na alínea
“c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal às isenções condicionadas em geral, inclusive de
contribuições sociais. Isso porque não há qualquer referência no art. 32 da Lei no 9.430/96 que limite sua
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.511 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725234/2013-92
16
Percebe-se, desse julgado, que a discussão limitou-se à exigência de COFINS,
sendo que a emissão de ADE específico para suspender a isenção de tal
contribuição restou flexibilizada com fundamento no artigo 32, §1o, da Lei no
9.430/96.
Não há sinais, e isto não é um mero detalhe, de que teria havido uma análise
efetiva ou discussão sobre o conteúdo normativo do §10o deste mesmo artigo,
este sim o fundamento que, conforme visto, levou o acórdão recorrido a decidir
pela necessidade de cumprimento de um rito próprio para desconsiderar a
aplicação da isenção de contribuições sociais.
Ao passo, então, que o acórdão recorrido se manifestou acerca da necessidade do
rito estabelecido pelo artigo 32 para as contribuições à luz do seu §10o, o julgado
ora comparado se limitou a afastá-lo com base no §1o, mas sem qualquer menção
ou consideração dos demais parágrafos.
Isso significa dizer que o julgado ora comparado não apreciou justamente o
dispositivo normativo que figurou como ratio decidendi da matéria que se busca
rediscutir, fato este que revela uma dessemelhança fático-jurídica entre os
Arestos cotejados que impede a caracterização da alegada divergência. (grifos
nossos)

CONCLUSÃO
Em razão de todo o exposto, voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial da
PGFN.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

aplicação aos impostos. Assim, o referido §10o é amplo o suficiente para abarcar as isenções condicionadas
de impostos e contribuições. Portanto, seria necessário a expedição de ato declaratório, abarcando a
suspensão da isenção de Cofins, antes da lavratura do auto de infração correspondente, para a validade do
lançamento no que se refere à referida contribuição.
O descumprimento de formalidade procedimental prévia à lavratura do auto de infração, como a ausência
de ato declaratório para suspensão de isenção, enseja a nulidade do lançamento por vício formal.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original